Tribunal: STF
Processo: ARE 1519696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS AO ANO DE 2020. DESCUMPRIMENTO, PELO MUNICÍPIO, DA RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DO ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INCORRETA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N.º 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. PAGAMENTO DEVIDO. ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO ENUNCIADO 22 DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, S 1? do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. Trata-se de Ação de Cobrança proposta em face do Município de Itaporanga D'Ajuda requerendo a condenação do ente público ao pagamento retroativo dos valores decorrentes do reajuste anual do piso nacional do magistério em decorrência da aplicação da Lei nº 11.738/2008, relativos ao ano de 2020.



    3. O magistrado a quo proferiu sentença cujo dispositivo transcrevo a seguir: "(...)Ante o expendido, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial para, em consequência, CONDENAR o Município Demandado a: a) efetuar o pagamento do quantitativo retroativo referente aos meses que não foram pagos no ano de 2020, no que concerne ao piso salarial anual, com incidência nas demais verbas que complementam a remuneração, respeitada a prescrição quinguenal. Os valores deverão incidir, para fins de atualização monetária e juros de mora, a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme artigo 3º da EC n.º 113/2021. Desse modo, extingo o processo com julgamento do mérito, com base no art. 487, |, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 combinado com o artigo 27 da Lei nº 12.153/09 (JEFP). Não se aplica ao caso o reexame necessário, segundo dicção do inciso Ill do 83º do art. 496 do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se.”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, XIII e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente